Tribunal: TJPA
Processo: 0800970-84.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800970-84.2021.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEBASTIAO ALVES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. I
nconformidade do Ministério Público contra a sentença que absolveu
Sebastião Alves de Freitas
dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do Código Penal) no contexto de violência doméstica (Lei 11.340/2006), com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A acusação sustenta:

2.1.
Insuficiência da decisão absolutória, alegando a existência de provas suficientes para condenação, especialmente o boletim médico da vítima, seu depoimento na delegacia, e o depoimento da filha em juízo.

2.2.
A importância da palavra da vítima, ainda que não ouvida em juízo em razão de seu estado de saúde (Alzheimer).

III. Razões de decidir

3.
A autoria e materialidade do crime de lesão corporal, embora apontadas na denúncia, não foram comprovadas de forma inequívoca em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Insuficiência de provas colhidas sob o contraditório e ampla defesa para comprovar a autoria do crime de lesão corporal qualificada e ameaça. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
, diante da fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação do réu.

Dispositivo relevante citado:
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP).

Jurisprudência relevante citada:

STF - AP: 869 AL - ALAGOAS 9930725-70.2011.0.01.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 29/09/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-030 18-02-2016
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800970-84.2021.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: SEBASTIAO ALVES DE FREITAS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs apelação contra a sentença (ID nº 16394284) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que absolveu
Sebastião Alves de Freitas
das acusações de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos em contexto de violência doméstica (Lei 11.340/2006).

A denúncia (ID nº 16394210) relata que no dia
26 de setembro de 2021
, por volta das 19h30, o acusado Sebastião Alves de Freitas agrediu fisicamente sua companheira, Antônia Pereira da Costa Filha, com um terçado, causando lesões em suas costas, cabeça e braço, e a ameaçou de morte. Consta que o casal convivia há cerca de 40 anos e tinha 5 filhos.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista nos artigos 129, § 9º e 147 do Código Penal, c/c a Lei 11.340/2006.

Após instrução regular do feito, em
19 de julho de 2023
, a Ação Penal foi julgada improcedente, tendo o magistrado absolvido o apelado por
insuficiência de provas
, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID nº 16394287). Em suas razões, o MP requer:

• A reforma da sentença para
condenar o acusado pelo crime de lesão corporal qualificada
(art. 129, § 9º do Código Penal), em contexto de violência doméstica (Lei 11.340/2006)6. O Ministério Público não pede a condenação pelo crime de ameaça, reconhecendo a insuficiência de provas.

Em contrarrazões, a defesa se posicionou pelo
desprovimento
do recurso
.

A 13ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso
.

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

Da insuficiência de provas

A denúncia acusou Sebastião Alves de Freitas de agredir e ameaçar sua companheira, Antônia Pereira da Costa Filha, em 26 de setembro de 2021
.

A sentença de primeiro grau absolveu o réu com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP), por insuficiência de provas
.

O Ministério Público, em suas razões recursais, alega que há provas suficientes para a condenação, especialmente o boletim médico da vítima, seu depoimento na delegacia e o depoimento de sua filha Alessandra em juízo.

A defesa, por sua vez, argumenta que o boletim médico não foi feito por peritos oficiais, e que o depoimento de Alessandra foi contraditório com o que foi dito na fase policial. A defesa também destaca que não há provas robustas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que corroborem a acusação.

Pois bem.

O contexto do evento, narrado na denúncia, não foi bem esclarecido em juízo, permanecendo superficial e indiciário.

É fundamental o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual a dúvida favorece o réu. A condenação exige prova clara, segura e convincente, que afaste qualquer dúvida razoável
.

O depoimento da filha, Alessandra, em juízo, foi inconclusivo sobre as agressões. Ela não confirmou ter presenciado as agressões e mencionou que sua mãe estava nervosa e que o acusado estaria bebendo muito. Além disso, ela disse que retirou sua mãe de São Domingos para cuidar de sua saúde
.

A vítima, Antônia, não foi ouvida em juízo devido ao seu estado de saúde (Alzheimer), tendo sido dispensada pelas partes. O Ministério Público alega que o depoimento da vítima na delegacia deve ser valorizado, o que é aceitável em casos de provas não repetíveis, mas no caso em tela, o depoimento da filha em juízo não corroborou a acusação, como já mencionado.

Assim, seguindo a jurisprudência que valoriza a necessidade de provas robustas para a condenação, bem como a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, concluo que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação de Sebastião Alves de Freitas.

Vejamos:

AÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. 1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, que no caso é igual a 6 (seis) meses. Considerando que a suposta ameaça teria ocorrido em 16.7.2007, é possível verificar que a prescrição da pretensão punitiva estatal consumou-se em 16.7.2009, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, com redação anterior à Lei 12.234/2010. 2. O crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica não restou suficientemente comprovado. As controvertidas versões apresentadas pela vítima e pelas demais testemunhas na fase policial e na instrução judicial demonstram a precariedade da prova produzida, a qual em sua essência só se presta a comprovar a discussão ocorrida entre a vítima e o acusado. 3. Para condenação no processo penal, é necessário um juízo de certeza amparado por prova inequívoca da existência do fato narrado e de que o réu tenha praticado a conduta criminosa. 4. A ausência de prova suficiente para condenação conduz à absolvição do réu por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 5. Extinção da punibilidade em relação ao delito previsto no art. 147 do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Ação penal julgada improcedente quanto ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. (STF - AP: 869 AL - ALAGOAS 9930725-70.2011.0.01.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 29/09/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-030 18-02-2016).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROVA INSUFICIENTE - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROVA INSUFICIENTE - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROVA INSUFICIENTE - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -- PROVA INSUFICIENTE - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. Inexistindo prova segura da culpabilidade do agente, a absolvição é medida que se impõe, em virtude da aplicação do princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10024181141953001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 29/04/2020, Data de Publicação: 15/05/2020).

As provas produzidas em juízo não confirmaram, com a clareza e segurança necessárias, a autoria do crime de violência doméstica. A palavra da vítima é importante nesses casos, mas não é suficiente quando há dúvidas razoáveis e a prova produzida sob o contraditório não corrobora a acusação, como no presente caso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, com base nos fundamentos acima expostos.

É o meu voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 24/02/2025